Tribunal: TJDFT
Processo: 0739181-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739181-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITA MARA IDALGO GABRIEL PATARELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Conforme oficiado no recurso (id. 78310789), foi proferida sentença (id. 78310790) de improcedência dos pedidos iniciais no processo originário. 2. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 3. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 4. Intimem-se. 5. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora